Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1004023-07.2024.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ANTONIO MARCOS ALVES
Recorrida: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA –INSCRIÇÃO INDEVIDA– VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – SALDO REMANESCENTE NÃO APRESENTADO- AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 2o DO DECRETO-LEI No. 911/69 – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADO –– COBRANÇA EXTRAJUDICAL NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME -SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO-DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.
2. Indefiro a preliminar de impugnação a AJG, na medida em que a parte recorrida não acostou aos autos qualquer indicativo de mudança do cenário econômico da parte recorrente, cujo ônus lhe competia
3. O reclamante celebrou um acordo com a instituição bancária, concordando em entregar o veículo, o qual foi leiloado pela monta de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). No entanto, apesar de receber o termo de quitação, recebeu cobrança extrajudicial referente a existência de saldo remanescente.
4. A reclamada, após a análise da venda, não demonstra saldo remanescente e não realiza a prestação de contas.
5. Em que pese às alegações da instituição financeira, verifica-se nos autos que não restou comprovado que o veículo foi, de fato, vendido pelo valor informado e que, sequer, houve prestação de contas, tendo a instituição financeira se limitado a meras alegações, em razão da ausência de meios de provas.
6. A respeito da prestação de contas do bem alienado, o artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69 dispõe que:“Art. 2° No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
7. Incumbe ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
8. A mera cobrança indevida de dívida, por intermédio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, porquanto de acesso restrito ao cliente.
9. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser devida..
10. Repetição de indébito não verificada, ante ausência de comprovação de pagamento.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004023-07.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS ALVES - CPF: 616.818.221-72 (RECORRENTE), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), PAULO RICARDO SARALEGUI BERTOLAZI - CPF: 036.755.951-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024